Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739114-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: ANDRE WALISON SOUSA COSTA COLEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, PAULO RICARDO CONCEICAO SOUZA, contra a decisão proferida nos autos da ação ajuizada em face de ANDRE WALISON SOUSA COSTA COLEN através da qual o juízo a quo, reconhecendo sua incompetência, determinou a distribuição do feito por dependência ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Em suas razões recursais, aduz não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Alega que “as partes celebraram contrato escrito em 19/09/2024, para compra e venda de veículo cujo foro de eleição foi Brasília/DF”, e que, “nos termos do artigo 63 do CPC, é válida a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato entre pessoas capazes, devendo prevalecer sobre qualquer outro critério de competência territorial”. Ressalta que “a distribuição por dependência fundada no artigo 286, II, do CPC, não observou que naqueles autos sequer houve a citação da parte adversa ou a análise de mérito” e que, “a redistribuição foi determinada de forma automática, no mesmo dia, sem prévia intimação da parte para se manifestar, em afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Juízo de Brasília. É o necessário relatar. DECIDO. Compulsando os autos, constato a presença dos requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão por que defiro o pedido. Lado outro, quanto ao pedido de concessão de efeito suspenso, verifica-se que o agravante, muito embora formule pedido nesse sentido, bem como intitule seu recurso como “agravo de instrumento c/c pedido liminar”, não erigiu qualquer fundamentação a sustentar seu pedido, motivo pelo qual não merece acolhimento o pedido liminar. Dessa forma, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Desnecessário o exercício do contraditório, ante a ausência de citação na origem. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora